Tribunal: TJMT
Processo: 0003875-70.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003875-70.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS JOSE FREDERICO AGUIAR MARTINS - CPF: 697.467.371-04 (APELANTE), ELIANORA ESTELA GAIVA AGUIAR - CPF: 229.730.011-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL
VIAS DE FATO
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
I - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MOTIVOS DO CRIME CONSIDERADOS PREJUDICIAIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
II – COMPENSAÇÃO DE UMA ATENUANTE COM DUAS AGRAVANTES
– IMPROCEDÊNCIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, QUE SÃO IGUALMENTE PREPONDERANTES – REMANESCENTE A AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE – INCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA INTERMEDIÁRIA –
III – AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–

IV – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
CUMPRIMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA POR TEMPO SUPERIOR AO
QUANTUM
DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM SEDE RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
PUNIBILIDADE EXTINTA

PELO CUMPRIMENTO DA PENA – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I
–
Incabível considerar-se prejudicial ao Apelante a circunstância da culpabilidade, lastreada na imputabilidade do agente, na potencial consciência da ilicitude e possibilidade de agir de forma diversa, pois, não são motivos aptos a aferir maior ou menor intensidade de dolo do agente. Igualmente, o fato do agente ter ofendido a integridade física da vítima, aproveitando de sua vulnerabilidade é característica própria da contravenção penal praticada - Vias de fato - e, portanto, não pode ser invocada para agravar a pena-base como circunstância judicial negativa dos motivos do crime, eis, que não individualiza a reprovabilidade da conduta. Além disso, c
onsoante orientação sedimentada pelo STJ, nos termos da Súmula 444, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem servir como maus antecedentes para exasperação da pena basilar do agente
;

II
– Incidindo na dosimetria penal do agente do crime, a atenuante da confissão espontânea e as agravantes do crime cometido contra ascendente (art. 61, II, “e”, CP) e prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II, “h”, CP), a primeira deve ser compensada com a última, pois, igualmente preponderantes, de modo, que a remanescente deve ser aplicada para agravar a pena intermediária;

III -
Havendo pedido expresso na denúncia e tratando-se de crime praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não há a possibilidade de se afastar a condenação a reparar danos morais causados à vítima, por falta de comprovação acerca da extensão do dano; isso por que, o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ de que
“(...) a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...)”
(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019);

IV -
Considerando que a análise da extinção da punibilidade cabe ao juízo ou tribunal no qual se encontra tramitando o feito, constatado o cumprimento integral da pena pelo período da prisão preventiva, em regime mais severo que o fixado na sentença, o reconhecimento da extinção da pena é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Matheus José Frederico Aguiar Martins,
contra a sentença em que foi condenado como autor da contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.668/41 (
Vias de Fato
), com observância ao disposto na Lei no 11.340/2006, sendo-lhe imposta a pena de
3 meses de prisão simples
, em regime
aberto
, além do
pagamento de
R$ 1.000,00, a título de Reparação de danos
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugnou:
a)
fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente extinção da punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena;
b)
a compensação da atenuante da confissão com a agravante da violência doméstica e crime praticado contra ascendente; e,
c)
fosse excluída da sentença condenatória, a reparação dos danos causados à vítima (Id 190174495).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 19017498).

Por outro lado, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, em parecer, pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id 24093959):

Recurso de apelação – Vias de fato e Ameaça, com observância do disposto na lei no 11.340/2006. Condenação pelas Vias de fato e absolvição do crime de Ameaça. Irresignação do condenado. Pretendida
revisão da dosimetria
da pena - Insurgência quanto à 1a e a 2a fase –
Deferimento
do pedido formulado –
Confusão
entre a
culpabilidade
como terceiro
substrato do crime
e a culpabilidade
como circunstância judicial
-
Compensação
entre a atenuante de
confissão
e a agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP (com
abuso de autoridade
ou
prevalecendo-se de relações domésticas
, de
coabitação
ou de
hospitalidade
, ou com
violência contra a mulher
na forma da lei específica) Circunstâncias
igualmente preponderantes
, que devem ser
igualmente compensadas
. Pretensão de
desconsiderar a indenização
a título de
reparação de danos
-
Ausência de pedido
fundamentado e indicação de valores e provas, a fim de garantir o
contraditório e a ampla defesa
. Parecer pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020